Tribunal: TJDFT
Processo: 0735193-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735193-97.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante. O agravante sustenta, em síntese, a ilegitimidade ativa da agravada para a execução, a aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária no período compreendido entre 30.6.2009 e 8.12.2021 e que a aplicação da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) de forma equivocada ensejou a ocorrência de anatocismo. As alegações relacionadas à aplicação equivocada da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) não foram apreciadas pelo Juízo de Primeiro Grau. Intime-se o agravante a fim de que se manifeste sobre o eventual não conhecimento parcial do recurso por tratar de matéria que não foi objeto de análise pelo Juízo de Primeiro Grau no prazo de dez (10) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília, 20 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator